Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-63.2018.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS A MANDADO MONITÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1° GRAU. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER ADMINÍCULOS PROBATÓRIOS QUE PROPICIEM FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO DE QUE A EMISSÃO TENHA OCORRIDO EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DAS CÁRTULAS. O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS A MANDADO MONITÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1° GRAU. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER ADMINÍCULOS PROBATÓRIOS QUE PROPICIEM FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO DE QUE A EMISSÃO TENHA OCORRIDO EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DAS CÁRTULAS. O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA É O DA APRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347392
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000475-63.2018.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante FERRO INOX
COMÉRCIO DE METAIS E SUCATAS LTDA, é apelado RODRIGO KEITI
NAKAMATSU - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000475-63.2018.8.26.0080 -Voto no 75836
2
Ap. 1000475-63.2018.8.26.0080 Cabreuva VOTO 75836
Apte.: Ferro Inox Comércio e Metais Sucata Ltda.
Apdo.: Rodrigo Keiti Nakamatsu Me.
MONITÓRIA.
CHEQUES
PRESCRITOS.
EMBARGOS
A
MANDADO
MONITÓRIO.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DECRETADA EM 1° GRAU. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM.
INEXISTÊNCIA
DE
QUAISQUER
ADMINÍCULOS
PROBATÓRIOS
QUE
PROPICIEM
FORMAÇÃO
DE
CONVENCIMENTO DE QUE A EMISSÃO TENHA OCORRIDO
EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA
A
PARTIR
DA
DATA
DA
EMISSÃO
DAS
CÁRTULAS.
O
TERMO
INICIAL
DA
CONTAGEM
DOS
JUROS
DE
MORA
É
O
DA
APRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É apelação contra a sentença a fls. 71/73, que julgou
procedente em parte embargos a mandado monitório lastreado em
cheques emitidos pela apelante, para condená-la ao pagamento do
valor das cártulas devidamente atualizada pela tabela prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, além de juros de mora de 1% ao mês,
ambos devidos desde a emissão dos cheques, excluindo dos cálculos a
incidência a cobrança da multa de 2%.
Em seu inconformismo, alega a recorrente que ficou
configurado cerceamento de defesa, já que houve julgamento
antecipado. Sustenta que os cheques provavelmente são oriundos de
prática de agiotagem. Assevera que a correção monetária e os juros de
mora devem incidir a partir da citação. Pede a reforma.
Apresentada as contrarrazões (cf. fls. 98/108), subiram
os autos.
É o relatório.
Em primeiro lugar, não está configurado o alegado
cerceamento de defesa, visto que a prova documental é suficiente ao
deslinde da controvérsia. Vale lembrar que a necessidade da produção
de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado
implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RTJ, vol. 115/78).
Também rejeito a alegação de inépcia da inicial.
Constitui dogma jurisprudencial que é possível a cobrança de cheque
prescrito por meio de demanda monitória (Súmula 299 do Superior
Tribunal de Justiça). No caso em tela, o que está sendo cobrado são
cheques emitidos pela apelante e formalmente em ordem (cf. fls. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000475-63.2018.8.26.0080 -Voto no 75836
3
A circunstância de eles terem perdido a executoriedade não significa
que tenham perdido suas demais características, tendo em vista o
disposto no art. 61 da Lei 7.357/85. Assim, ainda que o cheque tenha
perdido sua força executiva, ele não perdeu sua cambiaridade. Ele só a
perderia após o decurso do biênio a que alude o referido dispositivo
legal (cf., a propósito, a lapidar decisão encontrada in RT 717/184,
Rel. Juiz Salles de Toledo). Portanto, é desnecessário em tais casos
que a inicial da monitória mencione o negócio subjacente. Assim,
aliás, já se decidiu no extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil (Ap.
649.503-3, de Santos, 3a Câmara, Rel. Juiz Itamar Gaino; Ap. 860.560,
11a Câmara, Rel. Juiz Silveira Paulilo; Ap. 805.407-9, 4a Câmara, Rel.
Juiz José Marcos Marrone, apud “Jurisprudência Informatizada
Saraiva”, CD-ROM no 27, 1o Trimestre/2002; Ap. 675.340-2, Rel. Juiz
Franco de Godoy, in JTACivSP, Lex. Ed., Vol. 163/257). É também o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Rec. Esp. 575.027/RS,
4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v. u., DJU 15.3.04, p. 00282),
desde que, como na espécie, tenha sido observado o prazo previsto no
art. 61 da Lei 7.357/85.
No caso dos autos, o apelante emitiu cheques, títulos
que têm natureza abstrata. Então, deve mesmo prevalecer a natureza
jurídica dos cheques emitidos pela apelante, títulos que, em princípio,
valem por si mesmos, desligados da causa jurídica que originou a
emissão (Egberto Lacerda Teixeira, “A Nova Lei Brasileira do
Cheque”, Ed. Saraiva, p. 42), constituindo títulos autônomos ou
abstratos.
A alegação de prática de agiotagem deveria ter vindo
apoiada em dados concretos. Aliás, inicialmente a devedora diz que
desconhece a dívida e que não existiu negócio entre as partes e depois
alega prática de agiotagem. Era necessário que a apelante
especificasse no que teria consistido tal prática, as circunstâncias que
a teriam configurado, a época dos fatos, ou seja, era necessária a
especificação dos fatos, sem a qual a prova nem pode ser feita. Não é
por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça já proclamou: “Em
razão da abstração e autonomia do cheque, é inviável discutir, em
princípio, a sua causa debendi, a não ser que estejam presentes sérios
indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito
ao sistema jurídico”. (Rec. Esp. 37.686-0, RS, 4a T., v. u., Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, in Boletim do Superior Tribunal de Justiça no
03/97, de 14 de março de 1997). E não há nos autos tais indícios. Com
efeito, a embargante não juntou aos autos um documento sequer que
fosse capaz de demonstrar a origem e as condições da dívida. É
verdade que a embargante juntou foto do endereço do embargado
alegando que se tratava de endereço residencial e não comercial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000475-63.2018.8.26.0080 -Voto no 75836
4
46/47), mas não é possível somente com base nessa notícia afirmar que
o credor emprestava dinheiro a juros. Todavia, não há nenhum
adminículo probatório que permite vislumbrar a alegada prática de
agiotagem no caso dos autos.
Em resumo, visto que as alegações deduzidas pela
devedora não encontram nenhum respaldo no conjunto probatório, a
improcedência dos embargos é de rigor.
De resto, a atualização monetária é devida desde a
emissão dos cheques, conforme bem reconheceu a r. sentença. Já os
juros de mora devem ser calculados à taxa de 1% ao mês (art. 406 do
Código Civil c.c. art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional) e
incidir a partir da apresentação. Esse entendimento já foi consolidado
no Superior Tribunal de Justiça, Corte a quem compete a padronização
da interpretação do direito infraconstitucional, verbis: “Recurso
Especial representativo de controvérsia. Cheque. Inexistência de
quitação regular do débito representado pela cártula. Tese de que os
juros de mora devem fluir a contar da citação, por se tratar de ação
monitória. Descabimento. Correção monetária e juros moratórios.
Temas de direito material, disciplinados pelo art. 52, incisos, da Lei
n. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer
ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção
monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e
os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição
financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto,
recurso especial não provido.” (Rec. Esp. 1.556.834/SP, Segunda
Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.08.2016).
Verifico que a sentença não estabeleceu a divisão dos
encargos de sucumbência, nem arbitrou honorários advocatícios em
favor do patrono do apelado. Então, na falta de recurso a respeito,
deve prevalecer o arbitramento de honorários do preâmbulo da
demanda, pois que o provimento parcial resultou em êxito ínfimo para
a apelante. Ela arcará com os honorários fixados a fls. 15,
devidamente atualizados desde aquele arbitramento e suportará ainda
as custas e despesas processuais, por ter malogrado quase integralmente.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator